Tribunal: STF
Processo: AI 623838
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-04-17
Data de publicação: 2007-04-17

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MUNICÍPIO DO
   RIO DE JANEIRO. TIP. TCLLP. INCONSTITUCIONALIDADE. MODULAÇÃO DE
   EFEITOS. IMPOSSIBILIDADE.
1.      O Supremo firmou entendimento no
   sentido de que o serviço de iluminação pública não pode ser
   remunerado mediante taxa [Súmula n. 670]. Quanto à TCLLP, o
   Supremo decidiu pela inexigibilidade da exação por configurar
   serviço público de caráter universal e indivisível. [RE n.
   256.588-ED-EDv, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Pleno, DJ de
   3.10.03].
2.      Não se configura, no caso, excepcionalidade
   suficiente a autorizar a aplicação de efeitos ex nunc à
   declaração de inconstitucionalidade. Precedente.
        Agravo
   regimental a que se nega provimento.